Tribunal: STF
Processo: HC 249725
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Dosimetria. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edinei Pereira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 893.833/PR (evento 7).



    O paciente foi condenado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a desproporcionalidade da pena-base em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais. Defende a neutralidade do art. 42 da Lei de Drogas. Aponta que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido - 13 kg de maconha - foram indevidamente sopesados na dosimetria da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 7):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em caso de tráfico de drogas, alegando ilegalidade na dosimetria da pena. 



    2. O agravante reiterou o pedido de redução da pena, sem refutar o argumento central da decisão anterior, que considerou inviável o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para revisão da dosimetria da pena. 



    III. Razões de decidir 



    4. O agravo regimental não foi conhecido, pois o agravante não refutou o argumento central da decisão anterior, que é a inadmissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. 



    5. Aplicou-se o enunciado n. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que impede o conhecimento do agravo regimental quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "O habeas corpus não é admissível como substitutivo de recurso próprio para revisão da dosimetria da pena". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 277, 282, §1º e 1.018, §3º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 182 do STJ.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 7):



    “O presente agravo regimental não comporta conhecimento. 



    O agravante se limitou a reiterar o pleito de redução da pena, sem refutar o argumento central, que ensejou a denegação da ordem, consistente no fato de que é inviável a utilização do writ como substitutivo de recurso próprio. 



    Assim, tem incidência o enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal. 



    Em face do exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Portanto, registro que as matérias trazidas nestes autos - elevação desproporcional da pena-base em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais e o redimensionamento da pena - não foram debatidas no ato dito coator. 



    Desse modo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente